Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-29.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800141-29.2022.8.14.0008

APELANTE: WELLINGTON MARCIO ALBUQUERQUE BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM BASE NO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wellington Márcio Albuquerque Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação baseou-se exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em especial a confissão extrajudicial. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando bis in idem na valoração negativa do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para embasar a condenação, notadamente quanto à autoria; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no repouso noturno, ainda que afastada a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP, sendo vedada a condenação exclusivamente com base em elementos colhidos na fase inquisitorial.

O depoimento do policial civil prestado em juízo constitui prova válida e suficiente quando corroborado por outros elementos, como a localização dos objetos subtraídos e a confissão extrajudicial espontânea, permitindo juízo de certeza sobre a autoria.

A jurisprudência do STJ admite a utilização do repouso noturno como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, mesmo quando afastada a respectiva majorante do § 1º do art. 155 do CP, desde que fundamentada com base em dados concretos do caso.

A sentença foi devidamente motivada e observou os princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade, não havendo bis in idem na valoração da circunstância do repouso noturno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policial civil prestado em juízo, colhido sob contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, é idôneo para fundamentar condenação penal.

É legítima a valoração negativa da circunstância judicial do art. 59 do Código Penal com base no repouso noturno, ainda que afastada a majorante prevista no § 1º do art. 155 do mesmo diploma, desde que devidamente fundamentada com base na vulnerabilidade da situação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59 e 155, § 1º e § 4º, I; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC 884.065/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2343480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2023; STJ, HC 949.840/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.04.2025; STJ, AgRg no AgRg no REsp 2.082.231/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WELLINGTON MÁRCIO ALBUQUERQUE BARBOSA contra sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA, que o condena como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, em prejuízo da empresa Claro S/A.

O apelado, nas razões recursais, sustenta, em síntese, a insuficiência de provas quanto à autoria, argumentando que o decreto condenatório se fundamenta exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente na suposta confissão extrajudicial do acusado, não reproduzida sob o crivo do contraditório em juízo. Requer, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do réu. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando bis in idem na valoração negativa da circunstância do repouso noturno, utilizada como fundamento para elevação da reprimenda mesmo após afastada a causa de aumento do § 1º do art. 155 do Código Penal.

O Ministério Público em sede de contrarrazões, opina pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a materialidade e a autoria restam devidamente comprovadas nos autos, ressaltando que o depoimento do policial civil prestado em juízo constitui prova válida e suficiente para amparar o édito condenatório, especialmente quando corroborado por demais elementos objetivos do feito. Defende, ainda, a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na valoração das circunstâncias judiciais.

O Parquet, como fiscal da lei, em parecer ministerial de segundo grau, igualmente manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aderindo aos fundamentos expendidos na sentença e nas contrarrazões, ao entender que o conjunto probatório é harmônico e apto à manutenção da condenação, e que a dosimetria observou os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto as provas condenatórias

O recorrente sustenta, em suma, que a autoria do delito não restou comprovada sob o crivo do contraditório judicial, sendo a sentença condenatória fundada em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, em especial uma confissão extrajudicial. Alega, ainda, que a ausência de confirmação do concurso de pessoas em juízo enfraqueceria a tese da autoria delitiva.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em questão, no que pertine a autoria, observa-se que, embora o interrogatório do réu não tenha sido realizado por força da decretação da revelia, houve produção de prova testemunhal em juízo, especialmente o depoimento do policial civil ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, colhido sob contraditório, que relatou em detalhes o contexto da identificação do acusado, a localização dos objetos subtraídos, os instrumentos do crime e os indícios que vinculavam o réu ao evento delituoso, inclusive pela confissão prestada à autoridade policial (IDNum. 30301686 - Pág. 11)

Importa destacar que o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. Todavia, não é o que ocorre no caso. A prova judicial testemunhal colhida corrobora de forma coerente e suficiente os dados obtidos na investigação, os quais se iniciaram a partir da prisão em flagrante.

O juízo de origem expressamente afastou a qualificadora do concurso de pessoas justamente por não haver confirmação em juízo de coautoria, o que revela o zelo do magistrado em respeitar os limites probatórios do processo. O afastamento do concurso de agentes, longe de enfraquecer a autoria individual, apenas preserva a legalidade estrita quanto à configuração de qualificadoras. A imputação principal, consistente na subtração mediante rompimento de obstáculo, subsiste de forma independente, bastando para caracterizar o tipo penal.

A localização dos objetos na residência indicada, a identificação do micro-ônibus utilizado no transporte, o apelido do agente coincidente com aquele mencionado pela testemunha informal, e a confissão espontânea prestada à autoridade, embora extrajudicial, compõem um feixe indiciário robusto, que, aliado à prova judicial, permite formar juízo de certeza apto à condenação.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido a idoneidade do depoimento de agente policial prestado em juízo como elemento probatório hábil à fundamentação de condenação, sobretudo quando harmônico com os demais elementos dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE . CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA . DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a
sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida.
2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal. 3 .
Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.
Precedentes.(AgRg no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA . PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES . DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE . FEITO EXTINTO HÁ MENOS DE 10 ANOS. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE . QUANTUM DE PENA, REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes. 2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos da vítima e dos policiais militares que realizaram as diligências e conseguiram localizar o corréu e o paciente, o qual havia guardado a televisão furtada na oficina, não havendo ele logrado êxito em comprovar a origem lícita do bem, tampouco a razão para guardá-la e a mentira sobre a propriedade do veículo modelo Escort conduzido por Fábio, e no qual ambos foram vistos pela vizinha da vítima, colocando coisas enroladas em um lençol, que parecia uma televisão (e-STJ fl . 286);tudo isso a indicar que ele praticou o furto em parceria com o corréu. 3.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes . 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos da data do novo delito, apesar de não configurarem a reincidência, diante do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n . 593.818/SC, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 150), fixou a tese de que: 'Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal' . 5. Quanto à pretendida aplicação do denominado "direito ao esquecimento", é certo que, em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido desde a prática criminosa. 6. No caso concreto, não verifico a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes, na medida em que a condenação considerada para o aumento da pena-base (Processo n . 0005411-28.2011) transitou em julgado em 28/3/2011, ou seja, 5 anos antes do fato criminoso objeto deste writ, que foi praticado em 26/2/2016. Assim, em ainda não havendo decorrido lapso superior a dez anos, deve ser mantida a avaliação negativa dos maus antecedentes, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes . 7. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da sanção - 4 anos e 1 mês de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, os maus antecedentes e a reincidência do paciente determinam a fixação do regime mais gravoso, por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal. No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art . 44, I, II e III, do CP. 8. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 884065 MS 2024/0003560-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS . CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula n . 182 do STJ. 2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, uma vez constatada a existência de ilegalidade patente, é possível corrigi-la por meio da concessão de habeas corpus de oficio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP . 3. O recorrente não foi apreendido no local do flagrante, muito menos se tem alguma prova no sentido de que ele, de fato, esteve ou se encontrava naquele lugar. 4.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso .
5. O réu é tecnicamente primário, e, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos" (AgRg no HC n. 766.531/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 12/5/2023 .). Dessarte, ações penais em curso não podem ser utilizadas para presumir que o réu seja um criminoso contumaz e, por isso, deva responder pela prática de um crime, mesmo quando a prova é insuficiente. 6. Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos probatórios angariados aos autos, imperiosa a absolvição, em homenagem ao consagrado princípio de Direito Penal, segundo o qual a dúvida resolve-se em favor do réu . 7. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para restabelecer a sentença do magistrado de primeiro grau que absolveu o recorrente. (STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

II.B) Quanto as circunstancias do crime

Por fim, a defesa impugna o vetor circunstâncias do crime, alegando que a justificativa usada é vedada para os furtos qualificados.

A individualização da pena se desdobra em três planos distintos. O primeiro, de natureza legal, é traçado pelo legislador, que estabelece de modo abstrato os parâmetros punitivos.O segundo, de dimensão judicial, cabe ao magistrado, que concretiza a pena à luz de seu convencimento motivado. O terceiro, de caráter executivo, também de competência jurisdicional, corresponde ao momento da efetiva aplicação da sanção.

No plano judicial, é incontroverso que a discricionariedade do juiz na dosimetria não é ilimitada. A legalidade estrita, inserida no plano legislativo, impõe limites claros e democráticos ao poder punitivo do Estado. Ao definir um crime, o legislador descreve a conduta, avalia sua gravidade e fixa as penas mínima e máxima cabíveis, prevendo ainda hipóteses excepcionais, igualmente legais, que permitem alterar tais limites.

Ao Poder Judiciário, por respeito à separação de poderes, cumpre observar fielmente essas balizas.
O art. 68 do Código Penal
disciplina que a dosimetria ocorre em três fases sucessivas: na primeira, fixa-se a pena-base, considerando as circunstâncias judiciais
do art. 59
; na segunda, determina-se a pena provisória, a partir da análise das agravantes e atenuantes; por fim, na terceira, chega-se à pena definitiva, mediante a aplicação das causas de aumento e diminuição.

Colaciono a parte da decisão vergastada:

“CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: Há elementos para valorar, vez que o delito foi cometido durante o repouso noturno, com diminuição da vigilância e possibilidade de reação da vítima, facilitando a consumação do crime”

As circunstâncias do crime são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto.

A sentença, com acerto, afastou a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, relativa ao repouso noturno, diante do entendimento consolidado no Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual referida majorante não incide quando o furto se reveste de qualificadoras. No entanto, é perfeitamente legítima a valoração desse mesmo dado fático — o cometimento do delito em período noturno — como circunstância judicial negativa, no campo do art. 59 do Código Penal, uma vez que tal condição objetiva contribui para a facilitação da ação criminosa e demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Trata-se de distinção hermenêutica consolidada: a vedação da majorante não impede, por si só, a utilização do dado fático no juízo das circunstâncias do crime, desde que devidamente fundamentada, como se deu na hipótese.

A jurisprudência corrobora nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ORDEM DENEGADA . 1. A impetração de habeas corpus não se presta à revisão de condenação já analisada pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao caso de furto praticado mediante concurso de pessoas, com valor dos bens furtados ultrapassando 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos . 3. A multirreincidência do réu em crimes patrimoniais reforça a reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material. 4.
Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena foi realizada com base em elementos concretos, pois a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria, pode ser considerada como circunstância judicial negativa, não havendo ilegalidade que justifique a revisão
(HC n . 871.449/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024). 5. Não há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/6 em razão da compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da multirreincidência (AgRg no AREsp n . 2.337.712/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 5/4/2024). 6 . Ordem denegada.(STJ - HC: 949840 SC 2024/0371577-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/04/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO . REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888 .756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º) . No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria. No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Esse proceder propiciaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto . 2. S
alienta-se que, em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em reformatio in pejus. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória. 3 . No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia
. 4. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 2082231 MG 2023/0222208-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA . VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REPOUSO NOTURNO. IMÓVEL DESABITADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jose Jonnata de Moraes Naziazeno e Denilson Silva Ferreira contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática de furto qualificado (art. 155, caput e § 4º, I e IV, do Código Penal), com pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 44 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito . A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a residência se encontrava desabitada no momento do crime, tornando indevida a valoração negativa da circunstância judicial com fundamento no repouso noturno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a valoração negativa da circunstância judicial das "circunstâncias do crime" com base no horário noturno da prática do furto, ainda que o imóvel estivesse desabitado no momento do delito . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o furto praticado durante o repouso noturno seja utilizado como elemento negativo na análise das circunstâncias judiciais, desde que devidamente fundamentado, mesmo nos casos em que o imóvel esteja desabitado.
4 . O juízo sentenciante destacou que o crime ocorreu à meia-noite, em momento de natural redução da vigilância pública e privada, o que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 5. O critério adotado para aplicação do repouso noturno é que o delito tenha ocorrido em horário noturno, período que potencializa a vulnerabilidade do patrimônio, independentemente da presença física da vítima no local. 6 . A dosimetria da pena observou os princípios constitucionais da individualização, da proporcionalidade e da fundamentação, não se evidenciando ilegalidade ou arbitrariedade na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1.
É legítima a valoração negativa da circunstância judicial das "circunstâncias do crime" quando o furto qualificado ocorre durante o repouso noturno, ainda que o imóvel esteja desabitado, desde que a fundamentação evidencie a maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado
. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput, § 1º e § 4º, I e IV; CF/1988, art . 93, IX. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00042977020208140006 29254270, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/08/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

III)Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 26/02/2026